Tribunal: TJPA
Processo: 0814566-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814566-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUCIANO MILO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE” TRÊS VEZES. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor.

2.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e a correspondência retornou com a informação “ausente” três vezes.
Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.
Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800987-40.2020.8.14.0065), ajuizada pelo ora recorrente em face de LUCIANO MILO DE CARVALHO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora apresente prova pré-constituída da mora do requerido, eis que nos autos consta apenas cópia da notificação e o AR atestando que a entrega não foi realizada.

Frise-se que, eventual inércia ensejará na extinção do feito, já que a comprovação da mora é documento essencial a propositura da ação.
”

No recurso,
defende que que foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 3º decreto lei 911/69 e que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento para o endereço informado no contrato e retornou com a informação de “ausente”. Argumenta que a frustração do ato decorreu de comportamento do devedor, que não atualizou endereço onde possa ser encontrado ou informou endereço incompleto ou furtou-se em receber a notificação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 8099338 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8504031.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, depois de ter concedido a liminar de busca e apreensão, determinou que a agravante apresentasse documento apto a demonstrar a constituição da mora do devedor, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão.

Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o agravante instruiu a inicial de busca e apreensão com o contrato de financiamento, planilha de débito e notificação extrajudicial com aviso de recebimento. Ocorre que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a anotação de “ausente” três vezes, tendo, por essa razão, o magistrado singular entendido pela não configuração da mora.

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72

[1]
do STJ, o que no presente caso não restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e a correspondência retornou com a informação “ausente” três vezes.

Não obstante a lei que rege a matéria tenha dispensado que referido aviso seja assinado pelo próprio devedor, o fato é que o caso em apreço não tem o condão de constituir devedor em mora, pois a informação de destinatário ausente não demonstra a sua mudança de endereço ou que o devedor não tenha mantido seu endereço atualizado, tampouco evidencia que a instituição financeira esgotou as tentativas de sua localização.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, entendeu pela não configuração da mora quando o Aviso de Recebimento retorna por motivo de ausência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA
. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, considerando que a decisão agravada se coaduna com precedente do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da determinação para que o recorrente trouxesse aos autos prova da constituição em mora do devedor fiduciário.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada que determinou a comprovação da mora
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Belém, 26/08/2022